Tribunal: STF
Processo: ARE 1304975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Massa Falida de J Wagner & Cia Ltda. interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA SEM BENS. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. LEI 10.522/02, ARTIGO 19, §1°, I. 



    1. A União é isenta de honorários advocatícios quando reconhece integralmente a procedência do pedido, nos termos do § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002. 



    2. No caso dos autos, a União concordou com a extinção da execução fiscal tendo em vista a superveniente falência e posterior insuficiência de ativos da executada, sendo incabível a condenação em verba honorária. 



    3. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 1°, inciso III; 5°, caput e inciso LXXVII, e 133 da Constituição Federal.



    A recorrente alega “que a inconstitucionalidade do art. 19, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº 13.844/2013, contempla os requisitos do art. 1.035 e §§ do NCPC, cuja relevância foi reconhecida pelo Ministro Luiz Fux ao receber a inicial da ADI nº 5.405/DF, que trata exatamente desta matéria”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido com “a PROCEDÊNCIA do presente Recurso Extraordinário, ao efeito de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 19, §1º, inciso I, da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº 13.844/2013, devendo ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais nas balizas do art. 85, §3º, do NCPC”.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.405/DF, de minha relatoria, na qual se constitui como um dos objetos de análise a eventual inconstitucionalidade da norma do art. 19, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.322/02 (com a redação dada pela Lei nº 12.844/13).



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.405/DF.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.405/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente